Tribunal: TJES
Processo: 0023191-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023191-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DALVA FERNANDES MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de DALVA FERNANDES MACHADO, por perda superveniente do interesse de agir. A extinção decorre do pagamento de parcelas em atraso, realizado pela devedora após o ajuizamento da demanda, mediante boletos emitidos pela própria instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a emissão de boletos e o consequente recebimento de valores relativos a parcelas vencidas, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configuram comportamento contraditório do credor (venire contra factum proprium) que afasta a mora e acarreta a perda do interesse processual, ainda que não quitada a integralidade da dívida conforme o Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta leal e cooperativa, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A instituição financeira, ao ajuizar a ação de busca e apreensão e, simultaneamente, emitir boletos para o pagamento das parcelas em atraso, adota conduta contraditória.

A emissão dos boletos pelo credor gera na devedora a legítima expectativa de que, com a quitação dos valores, a pretensão de retomada coercitiva do bem seria abandonada, possibilitando a manutenção do contrato.

A insistência no prosseguimento da ação de busca e apreensão, após o recebimento dos valores, viola a boa-fé objetiva e esvazia o interesse processual, que se assenta no binômio necessidade-adequação.

A conduta do credor ao facultar a regularização da dívida torna a via judicial coercitiva desnecessária e inadequada para aquele débito específico, resultando na perda superveniente do interesse de agir.

A decisão não viola o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, pois a instituição financeira não pode sustentar o vencimento antecipado de todas as parcelas e, ao mesmo tempo, anuir com o pagamento fragmentado nos termos do contrato original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de boletos pelo credor para pagamento de parcelas vencidas, após o ajuizamento de ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) que sinaliza a possibilidade de manutenção do contrato.

A conduta que viola a boa-fé objetiva, ao criar uma legítima expectativa de regularização da dívida, acarreta a perda superveniente do interesse processual por ausência de necessidade e adequação da medida coercitiva.

A aplicação da teoria do venire contra factum proprium, fundamentada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), relativiza a exigência de pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, § 2º. Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 722.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0023191-82.2014.8.08.0035

A
PELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: DALVA FERNANDES MACHADO

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença que, acolhendo a tese de perda superveniente do interesse processual, extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão por ele ajuizada em desfavor de DALVA FERNANDES MACHADO.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em perquirir se a emissão e o subsequente pagamento de boletos referentes a parcelas vencidas, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configuram comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da instituição financeira, apto a descaracterizar a mora e a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, ainda que não tenha havido o pagamento da integralidade da dívida, nos termos estritos do Decreto-Lei n.º 911/69.

Após detida e meticulosa análise dos autos, adianto que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É cediço que a legislação de regência da alienação fiduciária, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, estabelece um regramento rigoroso para a purgação da mora. O § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é cristalino ao dispor que, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, assim entendida como as parcelas vencidas e as vincendas, para reaver o bem livre de ônus.

Sob uma ótica estritamente legalista, a argumentação do apelante de que o pagamento parcial não elide a mora seria, de fato, irrefutável. Contudo, o ordenamento jurídico não se compõe de regras isoladas, devendo ser interpretado de forma sistêmica e teleológica, à luz dos princípios que o informam, notadamente o da boa-fé objetiva.

O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta leal, honesta e cooperativa em todas as fases da relação negocial. Dele emanam deveres anexos ou laterais de conduta, como os de proteção, informação e lealdade, e, igualmente, a proibição de comportamentos contraditórios, sintetizada no brocardo
venire contra factum proprium
.

A teoria do
venire contra factum proprium
veda que uma parte, após adotar determinado comportamento gerador de expectativas legítimas na outra, venha a agir de forma diametralmente oposta, frustrando a confiança depositada. Tal conduta, por violar a lealdade e a previsibilidade que devem reger as relações jurídicas, é rechaçada pelo Direito.

No caso em tela, a conduta da instituição financeira apelante amolda-se com perfeição a essa figura, explico o porquê; o banco, com base no inadimplemento, ajuizou a presente ação de busca e apreensão. Contudo, no curso da lide, emitiu boletos para pagamento das parcelas que se encontravam em atraso, os quais foram devidamente quitados pela apelada, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

Ao tomar tal iniciativa, o apelante praticou um ato inequívoco que sinalizou para a devedora a possibilidade de regularização da pendência financeira e, por conseguinte, a manutenção do contrato. Criou-se, assim, uma justa e legítima expectativa de que, com o pagamento dos valores indicados nos boletos, a pretensão de retomada coercitiva do bem seria abandonada.

Insistir, após o recebimento dos valores, no prosseguimento da ação de busca e apreensão representa um comportamento flagrantemente contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

A instituição financeira não pode, a um só tempo, facultar a purgação da mora de forma parcelada e, simultaneamente, valer-se da via judicial para executar a garantia com base na mesma mora que se dispôs a sanar.

Corretamente, pois, o Juízo de primeiro grau aplicou ao caso o princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
, reconhecendo que a conduta do credor esvaziou o substrato fático-jurídico da demanda, culminando na perda superveniente do seu interesse de agir. O interesse processual, como se sabe, assenta-se no binômio necessidade-adequação, e, a partir do momento em que o próprio credor abre uma via alternativa para a solução do inadimplemento, a via judicial coercitiva torna-se, para aquele específico débito, desnecessária e inadequada.

Destaco que a compreensão ora exposta não viola o tema 722 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não há como a instituição financeira sustentar sobre o vencimento antecipado de todas as parcelas e, ao mesmo tempo, emitir boletos parciais anuindo com pagamento fragmentados nos mesmos termos do que fora anteriormente contratado.

Dessa forma, a tese recursal, embora amparada na literalidade da lei especial, sucumbe diante da aplicação de um princípio basilar do direito privado, que impõe um padrão de comportamento ético e leal às partes. A manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.